Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704359-93.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LUIZ VALDO VEIGA DA PAZ FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO RECURSAL. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES RECURSAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal no crime contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”). 2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Não há que falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu negou a prática do crime de tentativa de homicídio. 6. Demonstrado que a morte da vítima somente não se consumou ante o pronto atendimento médico, tendo em vista que sofreu graves lesões, razoável a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea; b) artigo 59 do CP, com vistas ao afastamento da conduta social, tendo em vista a ausência de provas que demonstrem atitudes que desabonem a conduta do recorrente em seu convívio social. Afirma que na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser aplicada a redução pela tentativa no seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços); e c) artigo 93 da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, pois restou assentado no acórdão resistido: “Não há que falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu negou a prática do crime de tentativa de homicídio” (ID 58902997). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no artigo 59 do CP, porquanto para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/3, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis do delito, chegando a acertar uma facada no pescoço da vitima.(...)” (AgRg no AREsp 2299856/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, DJe 10/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93 da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027